Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM PLATAFORMA DE CUNHO INFORMATIVO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela segunda requerida, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito oriundo do contrato pactuado de forma fraudulenta e condenar as requeridas a pagarem à autora o valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que o valor é devido e que houve o exercício regular de um direito, e que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor atribuído ao dano moral.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 62197704. Contrarrazões apresentadas, id. 62197841.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida teve ciência da existência de contrato para compra de um televisor SAMSUNG 50, no valor de R$13.088,65, que não foi por ela celebrado. Por isso, registrou boletim de ocorrência e procurou a empresa para esclarecer o ocorrido, mas não obteve êxito, ao argumento de que o crédito havia sido cedido.
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e empresa responsável pela venda do produto (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
7. Em suas razões recursais, o recorrente limita-se a alegar que o valor é devido e que a cobrança decorre do exercício regular de um direito. Mas, a simples análise dos documentos inseridos nos autos comprova que a assinatura aposta no contrato celebrado é totalmente divergente daquela que consta no documento de identidade da recorrida.
8. A despeito das alegações da parte recorrente, esta não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus a ela atribuído. O réu não demonstrou a autenticidade do contrato celebrado tampouco que o produto tenha sido entregue à autora. Não há comprovação no processo de que foram adotados os cuidados mínimos no momento da contratação, a fim de que fosse evitada a fraude. Nesse passo, a celebração de contrato fraudulento em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da contratação.
9. A recorrida por sua vez, além de ter registrado boletim de ocorrência do fato, informou que não reconhecia como de sua titularidade a compra efetuada. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviço, mormente na segurança por parte das empresas, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
10. A autora teve a dívida registrada na plataforma SERASA LIMPA NOME. Com relação à ausência de negativação e inexistência de danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Esclareça-se que a plataforma SERASA LIMPA NOME cuida-se de sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público e sem exposição do devedor. Neste sentido o entendimento das Turmas Recursais: “O objetivo do serviço SERASA LIMPA NOME é criar um canal de comunicação entre as empresas parceiras da SERASA e seus devedores, a fim de possibilitar a transação entre as partes, tanto de dívidas negativadas, quanto daquelas que estiverem apenas em atraso. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de que a mera cobrança, por si só, seja de débito indevido e/ou prescrito, não se apresenta como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido. 05. E ainda, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). 06. No caso, há qualquer comprovação, nos autos, de que a cobrança realizada pelas recorridas tenha gerado negativa de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória. Desse modo, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. (Acórdão 1876370, 07002791820248070006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no PJe: 20/6/2024); “A plataforma "Serasa Limpa Nome" é tão somente disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo (Acórdão n.o 1780804) (Acórdão 1858007, 07126815920238070009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024).
11. A despeito da inscrição ter sido feita de forma indevida, pelo que se observa dos documentos inseridos pela autora, id 62197563 tal restrição não teve o potencial de reduzir o score da consumidora, nem de obstar a concretização de qualquer operação de crédito, de forma que não se observa, na espécie, o malferimento a direito da personalidade. Desse modo, merece reforma a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos.
13. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.